Tribunal: TJSP
Processo: 1001510-34.2022.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. (i) Ação indenizatória. Responsabilidade civil extracontratual. Acidente automobilístico com vítima fatal. (ii) Insurgência do réu contra a r. sentença que, decretando a procedência do feito, o condenou a pagar à mãe da vítima R$ 2.300,00 a título de danos materiais, e R$ 50.000,00 em indenização por danos morais. (iii) Apelante que conduzia veículo automotor em alta

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. (i) Ação indenizatória. Responsabilidade civil extracontratual. Acidente automobilístico com vítima fatal. (ii) Insurgência do réu contra a r. sentença que, decretando a procedência do feito, o condenou a pagar à mãe da vítima R$ 2.300,00 a título de danos materiais, e R$ 50.000,00 em indenização por danos morais. (iii) Apelante que conduzia veículo automotor em alta velocidade e sob o efeito de álcool, levando passageiros caronistas acima da capacidade do veículo, acabando por chocar-se contra poste ao perder o controle da direção, resultando na morte de um dos ocupantes, filho da autora. (iv) Responde o condutor por danos experimentados por passageiro caronista em razão de acidente automobilístico causado por dolo ou culpa grave do motorista. O condutor do Peugeot, sem que se recorresse a uma verdadeira probatio diabolica, poderia haver, com folga de tempo, calculado todas as implicações dos antecedentes e dos concomitantes fatores que incidiram no evento, e que, pelo conjunto das circunstâncias e de outros elementos ponderáveis, o risco de morte ou de ferimentos se encontrasse nos limites de suas cogitações no instante em que, sob o efeito do álcool, assumiu o volante o carro, que conduzia em alta velocidade e com ocupação acima de sua capacidade. Conduta do réu que emoldurou nitidamente a sua culpa grave no acontecido. Quem não evita o previsível, age com culpa. Inocorrentes motivos que excluíssem do nexo causal a culpa do réu (fato exclusivo da vítima, fato de terceiro, o caso fortuito e a força maior), está provado o elo que liga o dano ao seu fato gerador. (v) Danos materiais incontroversos. Sem a mais ligeira contraprova que desmereça a conta apresentada pela autora, fica integralmente mantido o valor reclamado na petição inicial, na falta de real excludência dessa obrigação de indenizar. (vi) Evidenciado o dano moral, em vista da vítima fatal (damnum in re ipsa) na colisão do carro contra o poste. Não se pode desconsiderar a lesão moral na amplitude e intensidade do que muda na vida da mãe que perde um filho de 23 anos de idade num desastre de trânsito. Indiscutível a intensidade do sofrimento da autora, e a perda, sim, da esperada ajuda do falecido, esteja ela doente ou não, pois que é fato da vida, cuja expectativa não se cria pelo imaginário de um mundo ideal, mas na faina diária das famílias, sobretudo as de baixa renda. (vi.1) Montante indenizatório estabelecido na origem que, todavia, comporta redução. Na equação formada pelo binômio dano moral vs. valor indenizatório, a obrigação pecuniária imposta ao ofensor deve resultar em montante que espelhe a condição socio-financeira do lesante e aquela do lesado. O réu declarou por profissão a de motorista, e obteve os benefícios da gratuidade de justiça. A vítima tinha ocupação informal e, segundo sua genitora, o filho a ajudava financeiramente, sobretudo por ser portadora de epilepsia refratária. Assim considerado, não se mostra equitativamente adequado fixar em R$ 50.000,00 os danos morais, sob pena de se arriscar a dignidade da sobrevivência do réu (sem contar com seguro) e de sua família, ao mesmo tempo em que a mãe da vítima seria credora de uma soma que, estivesse o filho vivo e em exercício de atividade laboral regular, teria de ganhar mensalmente mais de R$ 4.000,00 para, em um ano, alcançar a cifra estipulada na sentença – prognóstico esse que, por mais favorável, não tem suporte nas informações dos autos. Indenização por danos morais que não visa propriamente ressarcir o lesado, mas apenas lhe oferecer a compensação que neutralize, na medida do possível, a lesão psíquica aos direitos da personalidade atingidos. Indenização pelo dano moral reduzida pela metade. (vii) Recurso parcialmente provido, nos termos da fundamentação.